Tribunal: STF
Processo: ARE 1362340
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 48):



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. USURA (ART. 4.º, ALÍNEA A DA LEI N.º 1.521/51). PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DECORRENTE DA PRETENSA SUSPEIÇÃO DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL QUE ATUOU NO FEITO. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPEIÇÃO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REJEIÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DOS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS. INSUBSISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito pelo reconhecimento de nulidade processual decorrente de hipotética suspeição da Promotora de Justiça que atuou no feito, demandaria, necessariamente, nova incursão nas provas e fatos que instruem o caderno processual, o que encontra óbice no comando normativo contido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.



    2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que "dispõe o art. 100, § 2º, do Código de Processo Penal, que se a exceção de suspeição for de manifesta improcedência, o juiz ou relator a rejeitará liminarmente." (HC 183.122/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 06/03/2013).



    3. A declaração de suspeição havida em consequência de motivos supervenientes, tal como ocorreu na hipótese dos autos, não acarreta a anulação dos atos antes praticados.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    No recurso extraordinário (eDOC 71), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX, e 127, todos da Constituição da República.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, a ocorrência de nulidade decorrente do não reconhecimento da suspeição de membro do Ministério Público, tendo em vista que a Promotora de Justiça atuante no feito figurava como vítima do recorrente em procedimento de investigação criminal sigilosa, contemporâneo da presente ação penal.



    Sustenta-se que o acórdão recorrido “viola o artigo 93, IX, da Carta Magna, pela manifesta falta de motivação jurisdicional, sem que haja qualquer fundamentação dos motivos que lhe formaram o convencimento” (eDOC 71, p. 28).



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso em razão de sua intempestividade (eDOC 88).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a intempestividade do recurso extraordinário, porquanto interposto em 11.09.2021 (eDOC 71, p. 32), ao passo que a publicação do acórdão do agravo regimental ocorreu em 24.08.2021 (eDOC 50). Assim, o dies a quo para a contagem do prazo é 25.08.2021 e o termo final é 08.09.2021.



    Ressalto que, a despeito do que dispõe o art. 219, caput, do NCPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o caso em apreço trata de recurso extraordinário em matéria criminal, cujo processo penal é regido por regras processuais penais.



    As regras do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria.



    Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe:



    Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.



    Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular. Tratando-se de matéria com regulamentação expressa, não demanda, portanto, aplicação subsidiária do NCPC.



    Considerando que a publicação da decisão recorrida deu-se em 24.08.2021 e observado o prazo de 15 (quinze) dias, contados de forma contínua, é intempestivo o recurso extraordinário interposto em 11.09.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente